Tribunal: TJMT
Processo: 0007883-45.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007883-45.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 025.683.871-22 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAIZA DA COSTA SOUZA - CPF: 044.328.621-30 (VÍTIMA), JULIANE DOS REIS - CPF: 013.017.541-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2.o, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
POSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO COMPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA, FEITO POR MEIO FOTOGRÁFICO E, SUPERVENIENTEMENTE, RATIFICADO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS- INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– PREJUDICADA A ANÁLISE DAS TESES SUBSIDIÁRIAS ATINENTES À READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA E EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA -
APELO CONHECIDO E
PROVIDO
.

-
Cabível a absolvição do recorrente
quanto à prática do crime que lhe foi atribuído, porquanto o reconhecimento extrajudicial feito pela vítima por meio fotográfico, ainda que confirmado em juízo, não se revela bastante para amparar o édito condenatório, se inexistirem outros elementos probatórios para corroborar a versão acusatória. Outrossim, os relatos da vítima mostram-se inconsistentes, a permitir a incidência do aforismo
in dubio pro reo.
Precedentes do STJ.

- Via de consequência, r
essaem prejudicadas as análises dos pedidos subsidiários, estes atinentes à readequação da pena privativa de liberdade e exclusão da reparação dos danos.

Apelo conhecido e provido.

APELANTE: THIAGO CARVALHO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO CARVALHO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT nos autos da ação penal n.o
0007883-45.2016.8.11.0037 - Cód. 174864
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, incisos I e II [FATO I] do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, e à reparação dos danos à vítima, mediante
o adimplemento de R$ 10.000,00 (dez mil reais
); ressaindo, lado outro,
absolvido
do delito patrimonial descrito como FATO II, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais disponíveis no ID 151433712, a Defensoria Pública vindica a
absolvição

do recorrente, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
a retificação da pena-base,
em razão da inidoneidade dos fundamentos empregados na análise do art. 59 do Código Penal, assim como a
exclusão da reparação dos danos à vítima ou a sua redução
, no patamar máximo,
porquanto inexistira efetivo contraditório no tocante à temática.

Em contrarrazões vistas no ID 151433715, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 155312159, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo
,
foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos que o recorrente
THIAGO CARVALHO DOS SANTOS
, vulgo ‘Peruzinho’, foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado, pois na data de
02 de novembro de 2015
, por volta das 22h, nas proximidades do bairro Jardim Itália, na cidade de Primavera do Leste – MT, em comunhão de esforços com outros dois indivíduos não identificados e mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu em proveito próprio coisa alheia móvel
, consistente em uma motocicleta Honda Biz, placa OBJ – 1878, pertencente à vítima
Juliane dos Reis Sandrin
[
FATO I
].

A teor da narrativa constante na peça inicial, duas motocicletas aproximaram-se daquela conduzida pela vítima e, nessa oportunidade, competiu ao ora recorrente anunciar o crime com o uso de arma de fogo, assim como subtrair o veículo alheio, evadindo-se na posse da
res furtiva
.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência probatória [FATO I]:

No tocante à primeira vertente recursal, consistente na absolvição do recorrente, em razão da negativa de autoria sustentada pelo réu, assim como da impossibilidade de sopesar o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima, por sê-lo fotográfico e as provas judiciais serem frágeis, conclui-se que
a pretensão faz jus à acolhida.

A
materialidade
do crime ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 151433651 - Pág. 9/10; 151433651 - Pág. 22/23), do termo de entrega (ID 151433651 - Pág. 27), do relatório policial (ID 151433651 - Pág. 42/43) e depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, vislumbra-se que a versão acusatória ressai amparada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no âmbito da Delegacia de Polícia e nos seus dizeres judiciais, que,
in casu
, mostraram-se contraditórios e insuficientes para responsabilizar o réu pelo cometimento do crime patrimonial.

Com efeito, vislumbra-se que o fato ilícito ocorreu em 02/11/2015 e, somente na data de 11/11/2015,
nove dias
depois, houve o comparecimento da vítima
Juliane dos Reis Sandrin
na Delegacia de Polícia para elucidação do delito.

Naquela ocasião, afirmou que uma motocicleta se aproximou e, ato contínuo, o indivíduo presente na garupa sacou a arma de fogo, apontou-a em direção à sua cabeça, anunciou o crime e determinou a imediata entrega da motocicleta que pilotava, cumprindo prontamente a ordem exarada. Posteriormente a isso, percebeu a aproximação de uma segunda motocicleta e, nesse instante, solicitou ajuda diante do ocorrido, entretanto, tratava-se de indivíduo que prestava apoio aos demais infratores, totalizando o quantitativo de três, que se evadiram do local (ID 151433651 - Pág. 16/17).

A despeito de a vítima não ter feito qualquer alusão às características do infrator, a autoridade policial lhe mostrou
três fotografias de um indivíduo conhecido pela alcunha de ‘Peruzinho’
e, com absoluta certeza, o reconheceu como um dos autores do crime, nos termos em destaque:

“Que neste instante a Autoridade Policial
apresentou três (03) fotografias de um indivíduo conhecido pela alcunha do Peruzinho, o qual, a vítima reconhece sem sombra de dúvida, tratar-se do autor do crime acima descrito
, ainda afirma que a arma utilizada era um revolver cumprido, de cor prateada”
(sic – ID 151433651 - Pág. 18) – destaquei.

Sob o crivo do contraditório
(ID 151433685), a ofendida
Juliane dos Reis Sandrin
salientou que foi abordada por quatro pessoas, dispostas em duas motocicletas, de cor preta, competindo a um dos indivíduos que se encontrava na garupa sacar a arma de fogo e direcioná-la à sua cabeça, a fim de determinar a entrega do veículo que pilotava e trazia consigo a filha.

Mencionou que reconheceu o infrator responsável pelo apontamento do instrumento bélico após visualizar todo o acervo fotográfico existente na Delegacia de Polícia, destacando, por mais de uma vez, que ao visualizar a imagem teve a absoluta certeza da imputação, notadamente porque o capacete estava parcialmente levantado e o seu
“cérebro tirou uma foto do rosto”
(sic) do infrator, que possuía bigode, era magro,
“nem alto e nem baixo”
(sic).

Sem prejuízo do exposto,
Juliane dos Reis Sandrin
também registrou o seu estado de pânico no momento da ação, a sensação de morte e os pensamentos na sua filha que se encontrava consigo, além do que descreveu que se tratava de local escuro, com parca iluminação pública. Acrescentou a rápida atuação da polícia e o insucesso das diligências iniciais, por meio de rondas pela cidade, quando não se logrou localizar os infratores.

Na mesma oportunidade, disse que na data seguinte ocorreu um novo crime patrimonial com idêntico
modus operandi
e decidiu procurar aquela vítima para que juntas tentassem localizar as respectivas motocicletas. Nessas circunstâncias, teve acesso ao vídeo de uma festa de
‘empinamento de moto’
ocorrida na cidade, oportunidade na qual identificou o seu veículo na filmagem, levando-a a comparecer em diversos matagais da cidade para encontrar o bem, atuações estas sem êxito.

Posteriormente a isso, passou a colher informações na cidade e soube que as motocicletas estavam escondidas na região do
‘Vale Verde’
(sic) e no
‘Bar do Pio’
(sic), mencionando o achismo de que
‘o pai do réu possuía bar lá, né’
(sic). Acrescentou, ademais, que após proceder
“diversos levantamentos”
(sic), juntamente com a outra vítima, localizou a
res furtiva
no fundo da
‘Mecânica Riata’
, repassando tal informação para os agentes públicos, que conseguiram apreender o bem.

A propósito, a palavra da vítima se traduziu no único elemento produzido na seara judicial e, a despeito do entendimento no tocante à valia que lhe é atribuída nos crimes cometidos na clandestinidade, no caso concreto, denota-se que os seus depoimentos não se revelaram coesos no tocante ao
modus operandi
do crime, especialmente no que se refere à forma de abordagem e ao quantitativo de infratores, fragilizando-os sobremaneira.

Vislumbra-se, outrossim, que a narrativa judicial da ofendida, produzida no ano de 2021, mais de cinco anos após a concretização do fato ilícito, extrapolou os termos do depoimento extrajudicial, que fora feito apenas nove dias depois da ocorrência daquele, quando não delineou minimamente a fisionomia do infrator e, a teor do descrito termo de reconhecimento de pessoa, o identificou após visualizar três fotografias do réu.

É certo que foge da prática forense a atuação posterior ser mais detalhada que aquela concretizada no âmbito da Delegacia de Polícia, notadamente em razão do decurso temporal e do esquecimento das peculiaridades do fato, permitindo-se concluir que o reconhecimento extrajudicial decorreu precipuamente das diligências e informações realizadas informalmente pela ofendida.

Somado a isso, a oitiva da vítima se traduziu no único elemento produzido em juízo, o qual se revela insuficiente para convalidar o reconhecimento fotográfico realizado no âmbito da Delegacia de Polícia, que não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que o reconhecimento do infrator por mera exibição de fotografia deve observar as formalidades previstas em lei e, ainda assim, ser considerado como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, concluindo que este, por si só, não se presta a amparar o édito condenatório, ainda que confirmado pela vítima na seara judicial.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ART. 386, INCISO VII, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INAFASTÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A condenação está fundamentada unicamente no reconhecimento pessoal levado na delegacia, confirmado em juízo, no qual não foram observadas as formalidades mínimas dispostas no art. 226 do CPP
.

2.
Não existindo quaisquer outros elementos de prova seguros, independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial em descompasso com os ditames legais, ainda que confirmado em juízo, não é apto a sustentar, por si só, a condenação
.

3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.182.905/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.) – destaquei.

No caso concreto, inexiste o depoimento judicial de testemunhas, sequer dos policiais militares que participaram da elucidação do crime, tampouco qualquer outro elemento de prova para corroborar os dizeres da vítima, a evidenciar que o reconhecimento extrajudicial, ainda que corroborado em juízo, não se mostra suficiente para amparar o édito condenatório, porquanto realizado de maneira fotográfica e sem a observância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Destarte, observando o atual entendimento jurisprudencial sobre os reconhecimentos realizados pela vítima,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de
ABSOLVER
o recorrente da prática do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ressaindo prejudicadas as análises das teses subsidiárias formuladas pela defesa.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO CARVALHO DOS SANTOS
para
ABSOLVÊ-LO
da prática do crime de roubo duplamente circunstanciado, apurado nos da ação penal n.o
0007883-45.2016.8.11.0037 - Cód. 174864
, que tramitou perante o
d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023